Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que o simulacro de arma de fogo utilizado pelo réu foi suficiente para intimidar as vítimas, constrangendo-as a entregar o aparelho celular e o notebook, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo.
2. Recurso conhecido e desprovido.